Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-55.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800146-55.2023.8.14.0060

APELANTE: ADENILSON DA SILVA CRISTO, ROSARIA DO SOCORRO CRISTO BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, § 1º e § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE PARA APENAS UM DOS APELANTES. SÚMULA N. 444, DO STJ. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES QUE IMPEDEM REDUTOR MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Carece de sentido a alegação de ter sido indeferido o rol de testemunhas da defesa, se na resposta à acusação a advogada que patrocinava a ora apelante sequer arrolou testemunhas.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que as drogas estavam em poder dos Recorrentes e era destinada à comercialização. A conduta dos Recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade “
trazer consigo”
e “
ter em depósito
” substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e das naturezas das drogas apreendidas, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos Acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. A alegada condição de usuário, a qual não foi provada pelos Apelantes, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

4. Deve ser alterada a pena-base do réu ADENILSON DA SILVA CRISTO, em obediência a Súmula n. 444, do STJ.

5. À luz do artigo 42 da Lei de Drogas, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”. Tal critério não foi utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, o que pode ser adequado para quantificar a fração de redução do tráfico privilegiado.

6. RECURSOS CONHECIDOS E UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de ADENILSON DA SILVA CRISTO, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro e finalizada ao quarto dia do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADENILSON DA SILVA CRISTO E ROSARIA DO SOCORRO CRISTO BRITO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 03 (três) anos 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime aberto, e 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
e §1º, II, e §4º, da Lei n. 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narra a
denúncia (ID 15742084)
,
in litteris,
que:

“(...)
na data de 10 de janeiro de 2023, por volta das 16:00 horas, os nacionais ADENILSON DA SILVA CRISTO E ROSARIA DO SOCORRO CRISTO BRITO, foram presos em flagrante, pela prática do crime de tráfico de drogas, em uma residência particular localizada na Av. Dionísio Bentes, nesta urbe.

Segundo consta, na data e hora aproximada dos fatos, uma guarnição da polícia militar recebeu informações de que em uma residência localizada na Rua dos Professores, após a igreja, residência murada de cor amarela, na Vila Forquilha, era um ponto de venda de tráfico de drogas, onde o casal conhecido como ‘’DILFIM’’ e SOCORRO estariam comercializando entorpecentes há pouco mais de um ano, com grande fluxo de pessoas, durante o dia e a noite, o que estaria incomodando a vizinhança local.

Ato contínuo, policiais militares se deslocaram à localidade declinada, onde verificaram que havia uma aglomeração que se dispersou ao ver a viatura policial. Todavia, o nacional ADENILSON DA SILVA CRISTO foi alcançado e o aludido trazia consigo 02 (duas) pedras médias, possivelmente, da droga conhecida como ‘’oxy’’, cerca de 04 gramas.

Posteriormente, o acusado ADENILSON conduziu a guarnição policial até a sua residência, onde estava a nacional ROSARIA DO SOCORRO CRISTO BRITO que autorizou a entrada dos policiais militares e informou que em um pote de alpiste, continha mais uma porção de entorpecentes, sendo estes 02 (duas) pedras grandes, possivelmente, da droga conhecida como ‘’oxy’’, cerca de 23 gramas, e 01 (um) tablete, possivelmente, da droga conhecida como ‘’maconha’’, com cerca de 138g.

Outrossim, consta ainda no almanaque procedimental que, em uma revista na residência, encontrou-se um caderno – que servia para anotações e controle de vendas dos entorpecentes –, uma máquina de cartão, R$ 72,00 (setenta e dois reais), uma balança de precisão e 06 (seis) trituradores, geralmente, usados para triturar ‘’maconha’’ para o consumo final. Inclusive, perante os policiais militares, a acusada SOCORRO afirmou que comprou os trituradores e que seriam revendidos aos usuários de maconha.

Ademais, no quintal do imóvel, se encontrou 02 (dois) pés possivelmente de cannabis sativa (maconha), assim como dois aparelhos celulares da marca Samsung.

Segundo os policiais militares (ID nº 86481882 - Págs. 5/9), os acusados informaram que os entorpecentes vieram de Palmares, Tailândia–PA, eram repassados por um indivíduo de prenome Cleber. Em seguida, os acusados foram encaminhados à sede policial para as providências necessárias Perante a Autoridade Policial (ID nº 86481882 - Pág. 23), ADENILSON DA SILVA PORTO, ao ser qualificado e interrogado, negou a prática do crime imputado em seu desfavor, alegou ser usuário de drogas, bem como que os pés de ‘’maconha’’ encontrados em sua residência são de sua propriedade.

Em sede policial (ID nº 86481882 - Pág. 31), a nacional ROSARIA DO SOCORRO CRISTO BRITO, quando qualificada e interrogada, negou a prática de tráfico de drogas, mas asseverou que comprou os trituradores apreendidos e confirmou que um pé de ‘’maconha’’ era de seu marido, ADENILSON DA SILVA PORTO, ora denunciado
(...)”.

Em
razões recursais (ID 15742138),
a defesa pugna preliminarmente pela nulidade por cerceamento de defesa, da decisão que indeferiu a testemunha de defesa em audiência de instrução e julgamento, em razão da preclusão de não ter arrolado em defesa escrita as testemunhas que pretendia oitiva.

No mérito pleiteia pela absolvição dos apelantes em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer, quanto ao réu ADENILSON DA SILVA CRISTO, a desclassificação para o delito de uso de drogas ou a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis.

Por fim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado em sua fração máxima, qual seja 2/3 (dois terços).

Em
contrarrazões (ID 15742144)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e parcialmente provido
, para que não seja valorada negativamente a circunstância judicial da personalidade.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo, para que seja revista a pena-base para o réu ADENILSON DA SILVA CRISTO.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que as argumentações trazidas pelos Apelantes não merecem prosperar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Noutro giro, pugna o apelante pela declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa.

Extrai-se do presente autos, o MM. Juízo sentenciante, após receber a exordial acusatória, determinou a notificação dos réus para apresentar defesa preliminar na forma do art. 55, da Lei n. 11.343/2006 (ID 15742087). Vejamos:

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

Os réus juntaram procuração e apresentaram defesa preliminar em 13.04.2023 (ID 15742096), sem ter relacionado qual pessoa no rol de testemunha, aduzindo que as testemunhas de defesa compareceriam à audiência independente de intimação.

Em que pese não necessitar de intimação, deveria a defesa ter apresentado o rol taxativo de pessoas, para a preparação do ato da audiência, que deverá ser devidamente prévio, não podendo ficar ao arbítrio da defesa, como um elemento surpresa, sob o risco de violar o devido processo penal.

Conforme bem fundamentado pelo Magistrado "a quo", em mídia de audiência que entendeu pela ocorrência da preclusão, visando garantir a paridade de armas entre acusação e defesa. Se a acusação tem a obrigação de arrolar por ocasião da denúncia e não em outro momento. A defesa também tem seu momento próprio, que é por ocasião da resposta à acusação. Sobretudo quando se trata de advogado constituído.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA - NÃO VERIFICAÇÃO - "BIS IN IDEM" - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS - DEFESA PRÉVIA INTEMPESTIVA - NULIDADE DA DECISÃO - DESCABIMENTO - REJEIÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para configurar a litispendência no Processo Penal, é necessário que o réu seja acusado em duas ações idênticas, em desfavor da mesma vítima, pelos mesmos fatos, contendo os mesmos pedidos. 2. Não há violação ao princípio do "bis in idem", caso as imputações contra o mesmo réu se referem a fatos distintos. 3. O momento oportuno para apresentação do rol de testemunhas é na defesa prévia. O oferecimento extemporâneo da peça poderá acarretar a preclusão do direito de arrolar testemunhas. 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.17.002424-0/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - NULIDADE DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA -- INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS - ROL APRESENTADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DO LEVANTAMENTO PERICIAL NO LOCAL DOS FATOS - DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA CAUSA - REJEIÇÃO.

1- O rol de testemunhas deverá ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa (art. 396-A do CPP).

2 - Desnecessária à solução da causa a realização de "levantamento pericial do local dos fatos", já que o caso versa sobre delito de tráfico de drogas e, de consequência o exame toxicológico da substância apreendida se apresenta como o meio eficaz de comprovação da materialidade, não se há falar em nulidade do feito.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS - INVIABILIDADE - RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DELITIVA - NÃO CABIMENTO.

3- Se comprovadas restaram, finda a instrução, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estampado na denúncia, a condenação havida se revelara de rigor.

4- Ao fixar a pena-base, deve o julgador nortear-se pelas circunstâncias legais previstas no art. 59 do Código Penal, aliadas à quantidade e à natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

5- Demonstrada a utilização da motocicleta cuja restituição se requer na prática do delito de tráfico de drogas em referência, inviável se mostra a devolução da mesma. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.082889-9/001, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 07/11/2023) - Negritei

Com tais considerações, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório comum aos Apelantes. Provas insuficientes à condenação dos acusados. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.

A defesa pleiteia a reforma do decreto condenatório, vez que não comprovada a culpabilidade dos Apelantes na prática delitiva (insuficiência probatória e
in dubio pro reo
), devendo os Recorrentes serem absolvidos.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação dos Apelantes na empreitada criminosa (crime de tráfico), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Termo de Apreensão e Apresentação (ID 15742082), bem como, dos Laudos Toxicológicos Definitivos n. 2023.02.000219-QUI e n. 2023.02.000138-QUI, datado respectivamente de 17.02.2023 e 01.02.2023 (ID 15742104 e 15742105), que apresentou a seguinte “CONCLUSAO”:

Laudo nº: 2023.02.000219-QUI

“(...) 2 - DO MATERIAL:

Trata-se de dois galhos de um vegetal com ervas verdes, que mediam na média, os dois gralhos, 82cm de comprimento.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Do material erva, obteve-se resultado “POSITIVO” para o grupo dos Cannabinóides, no qual pertence o vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como MACONHA (...).” - ID
15742104

Laudo nº: 2023.02.000138-QUI

“(...) 2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 1 (um) embrulho feito com plástico transparente contendo 4 (porções) e pequenos fragmentos de substância petrificada bege (Imagem 1).

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Obteve-se resultado POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, na amostra analisada (...)” - ID 15742105

Quanto à
autoria delitiva, também resta provada nos autos
, pois, embora os Apelantes tenham negado a prática delitiva,
não consubstanciam nenhum elemento de prova de suas inocências
, e ainda, o depoimento dos policiais são harmônicos e não foram desconstituídos pela defesa.

Transcrevo para tanto os depoimentos das testemunhas que o Juízo
a quo
lançou na sentença (ID 15742126), vejamos:

”(...) TESTEMUNHA – PM BENÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO: Que no dia dos fatos, foram informados por um civil que havia um intenso comércio de entorpecentes na Vila Forquilia, sendo algo escancarado. Ao chegarem no local, perceberam um aglomerado na possível rua, ao verem a polícia correram. Que foi a referida testemunha que abordou o acusado ADENILSON na rua e durante a abordagem ele informou onde morava. Ao chegarem na residência encontraram a esposa, ora acusada. Que fizeram uma revista na casa e encontraram mais entorpecentes, trituradores, caderneta, balança de precisão e pés de maconha. Ainda informou quem era o fornecedor das drogas e que vinha de Palmares no município de Tailândia. Os entorpecentes encontrados foram
Oxy, tablete de maconha e a plantação da maconha
. Após isso os conduziu até a delegacia. Que era o casal que comercializava os entorpecentes. Que a acusada enfatizou que ela que comprava os trituradores e vendia a maconha já “esfarelada”. Que foi a acusada quem informou o nome do fornecedor.

TESTEMUNHA – PM Lilian de Freitas Silva: Foram abordados por uma pessoa que informou esse ponto de tráfico na Rua dos Professores, vila Forquilia. Onde havia um casal tava nessa prática mais de anos. Chegando ao local, abordaram inicialmente o acusado sob o vulgo “DIFILM”. Após essa abordagem, foram até a casa do acusado, onde encontraram com a esposa dele, ora acusada, que informou que haviam mais drogas. Foram encontrados dois pés de maconha, oxy e maconha. Que foram encontrados com o acusado pedras de oxy. Além

das drogas, foram encontrados 6 (seis) trituradores que a acusada havia comprado para revender pros usuários. Que a acusada confessou que participava do comércio de drogas com o acusado. Que as informações recebidas foram endereço, que se tratava de um casal, que o homem tinha o vulgo “DIFILM”. Que acusado não estava em casa na hora (...)“.

Ora, os depoimentos transcritos não deixam qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois, atesta que a substância entorpecente foi encontrada na posse dos acusados, precisamente dentro da residência dos réus.

Sendo assim, as condições em que ocorreram as prisões em flagrante dos Apelantes (denúncia) e a quantidade de droga apreendida com os envolvidos, denotam a prática do crime de tráfico por parte de
ADENILSON DA SILVA CRISTO foi alcançado e o aludido levava consigo 02 (duas) pedras médias, possivelmente, da droga conhecida como ‘’oxy’’, cerca de 04 gramas.

E por parte de
ROSÁRIA DO SOCORRO CRISTO BRITO que autorizou a entrada dos policiais militares e informou que em um pote de alpiste continha mais uma porção de entorpecentes, sendo estes 02 (duas) pedras grandes, possivelmente, da droga conhecida como ‘’oxy’’, cerca de 23 gramas, e 01 (um) tablete, possivelmente, da droga conhecida como ‘’maconha’’, com cerca de 138g
.

Na residência do casal encontrou-se um caderno – que servia para anotações e controle de vendas dos entorpecentes –, uma máquina de cartão, R$ 72,00 (setenta e dois reais), uma balança de precisão e 06 (seis) trituradores, geralmente, usados para triturar ‘’maconha’’ para o consumo final. E ainda, no quintal do imóvel, se encontrou 02 (dois) pés possivelmente de cannabis sativa (maconha).

Dessa forma, embora os Apelantes não tenham sido surpreendidos vendendo as drogas, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que uma parte das drogas foram encontradas dentro do bolso do Apelante ADENILSON e a outra parte, dentro da residência do casal.

As substâncias foram acondicionadas em diversas forma de acondicionamento, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam,
“trazer consigo”,

“ter em depósito”
ou
“guardar”
.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente os denunciados, sendo evidente que as suas declarações devem ter eficácia probatória, reconhecendo-se, assim, que o réu ostenta a condição de traficante.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

5. Necessária a readequação da pena base diante de fundamentação de circunstâncias judiciais de forma ampla, abstrata e imprecisa.

6. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. No presente caso, foram apreendidas 475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”. Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08) - Grifei

STJ: “Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante”. (in RT 771/566).

De suma importância acrescentar, o trecho da bem lançada sentença condenatória que, bem descreve as incoerências dos argumentos dos acusados para tentar elidir a condenação criminal. Vejamos:

“(...) Em seu interrogatório, a acusada declarou que a caderneta encontrada era para anotar os produtos que vendia (perfumes e bolsas); com relação aos trituradores, ela informou que o acusado é usuário de entorpecente e pertenciam a ele. Ademais, a acusada desconheceu a afirmação relacionada ao fornecedor dos entorpecentes de prenome Cleber.

No interrogatório do acusado, informou que estava em Tomé-açu por ter melhor oportunidade de trabalho. Aduziu que foi incriminado pelos policiais, pois na sua casa havia apenas um pé de maconha que era de consumo próprio; com relação a balança, o acusado informou que era usada na época que ele e a acusada tinham um mercadinho; Ademais, confirmou as alegações da acusada relacionada ao caderninho e triturador.

Ora, a versão dos acusados não pode ser acolhida, pois não encontra sustentação em qualquer prova constante dos autos. Importa dizer que a denuncia recebida pela polícia militar foi confirmada pela aglomeração de pessoas ao redor do acusado, que se dispersaram com a chegada da viatura. Ainda, os acusados tinham em seu poder tipos diferentes de entorpecentes, além de petrecho típico da comercialização (trituradores e balança de precisão)
(...)”.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar as condenações impostas aos Apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual,
não merece agasalho a pretendida absolvição dos Apelantes, pois inexiste
in dubio pro reo
quanto às condenações
.

2. Quanto ao pleito do Réu ADENILSON DA SILVA CRISTO de desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006:

Requer a
desclassificação
da conduta dos acusados
para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas
.

Em análise dos autos, verifica-se que
o argumento supra não merece prosperar
.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “
trazer consigo
”, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados, após ronda ostensiva avistaram os acusados em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, que contava com certa aglomeração de pessoas que se dispersaram ao ver a guarnição policial, e ao realizarem a revista pessoal foi encontrado em poder de um dos acusados (Adenilson) a substância entorpecente ‘’oxy’’, cerca de 04g (quatro) gramas e com a outra acusada (Rosária) 02 (duas) pedras grandes, possivelmente, da droga conhecida como ‘’oxy’’, cerca de 23g (vinte e três gramas), e 01 (um) tablete, possivelmente, da droga conhecida como ‘’maconha’’, com cerca de 138g (cento e trinta e oito gramas).

Assim, vejo que o fato de o Réu Adenilson da Silva Cristo alegar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que
a droga apreendida se destinava à comercialização
, uma vez que a forma de armazenamento da droga encontrada e a quantidade não deixam dúvidas que toda a substância encontrada se destinava ao tráfico.

Outrossim,
em nenhum instante os acusados foram surpreendidos fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química
. Logo, demonstrado que os réus armazenavam consigo a droga e não tendo eles feito qualquer prova da condição de usuários, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1
. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2.
Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando
tráfico
de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento
, afastada a preliminar. (
TJSP - Apelação
Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma,
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso
, não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

3. Da pretendida redução da pena-base dos Réus ADENILSON DA SILVA CRISTO, bem como, do privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços), este último pleito em comum aos acusados:

Clama a defesa, pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja revisto o critério judicial que serviu de incremento à pena-base, no intuito de que a pena primária seja estabelecida no importe mínimo legal para o acusado ADENILSON DA SILVA CRISTO.

Expressa o édito condenatório, na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“(...) 1. EM RELAÇÃO AO RÉU ADENILSON DA SILVA CRISTO:

1.1. Dosimetria da pena:

Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a culpabilidade pode ser considerada normal;
o réu não registra antecedentes, entretanto, responde a outra ação penal, em trâmite nessa comarca (nº 0010056-86.2016.8.14.0060), a indicar personalidade voltada à pratica delitiva
; conduta social não foi suficientemente apurada; os motivos são próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderiam proporcionar; as circunstâncias e consequências são comuns, não havendo particularidade que tenha tornado o fato mais gravoso; não há o que se falar em relação ao comportamento da vítima (a sociedade como um todo). Assim, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas em 6(seis) anos e 3(três) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

No caso em tela, não existem agravantes ou atenuantes.

Não existem causas de aumento de pena, entretanto, verifico que, no presente caso, o réu goza da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da LD. Por isso, diminuo a pena em 1/2, fixando-a em 03 (três) anos 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno final e definitiva.

1.2. Detração de pena e regime inicial de cumprimento:

O art. 387, §2º, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o condenado está preso provisoriamente desde 10/01/2023, ou seja, há 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias. Assim, o restante de pena a ser cumprida importa em 02(dois) anos, 08(oito) meses e 23(vinte e três) dias de reclusão. Em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2ª, “c”, do CPB, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

1.3. Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Restritiva De Direitos:

Considerando que o acusado preenche os requisitos elencados no artigo 44, inciso I a III, e § 2º do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam Prestação de Serviços à Comunidade, à razão de 8 (oito) horas semanais, e Limitação de Final de Semana, a ser cumprida na comarca de sua residência, conforme condições a serem estabelecidas em audiência admonitória.

Reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade em razão da natureza da pena aplicada. Expeça-se, portanto, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser postos em imediata liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. (...)”. - Grifei

Assiste razão à defesa, pois o único critério desfavorável na primeira fase da dosimetria foram os antecedentes/personalidade, tendo o magistrado justificado que o feito está em andamento, não havendo que se falar em prejuízo ao réu em obediência ao princípio da presunção de inocência.

Súmula 444 - STJ

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Desta forma necessária a fixação da pena do réu ADENILSON DA SILVA CRISTO, no mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria.

Quanto à terceira fase da dosimetria da pena, que entendo
como pleito comum aos réus
, verifico que não há que se falar em
quantum
maior de redução da pena (tráfico privilegiado - § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

Imperioso ressaltar, que à luz do art. 42, da Lei de Drogas, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

No caso em comento, nota-se que em que pese não ter sido mencionado na sentença verifica-se adequado o
quantum
reduzido da pena.

Verifica-se que os acusados estavam com variedade e quantidade de entorpecentes que justificaria até o afastamento da pena-base, não tendo sido referido argumento utilizado na primeira fazenda dosimetria da pena~, não há impedimento para que seja utilizado para regular a fração de redução de diminuição do privilégio.

Os réus foram presos em flagrante sendo que ADENILSON DA SILVA CRISTO foi alcançado e o aludido levava consigo 02 (duas) pedras médias, possivelmente, da droga conhecida como ‘’oxy’’, cerca de 04 gramas.
E
ROSÁRIA DO SOCORRO CRISTO BRITO que autorizou a entrada dos policiais militares e informou que em um pote de alpiste continha mais uma porção de entorpecentes, sendo estes 02 (duas) pedras grandes, possivelmente, da droga conhecida como ‘’oxy’’, cerca de 23 gramas, e 01 (um) tablete, possivelmente, da droga conhecida como ‘’maconha’’, com cerca de 138g (cento e trinta e oito gramas).

Desta forma, restou suficiente a redução aplicada pelo Juízo primevo, não havendo que se falar em alteração da pena neste aspecto.

Permanece inalterada a pena da acusada ROSÁRIA DO SOCORRO CRISTO BRITO.

Retomando a dosimetria da pena quanto ao réu ADENILSON DA SILVA CRISTO, diminuo a pena na 1/2 (metade)

Ante o exposto, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO a uma das apelações, nos termos da fundamentação, fixando-a em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno final e definitiva.

Fica a detração a encargos do Juízo da Execução Penal, que deverá ser devidamente comunicado.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2024